Tribunal: CARF
Processo: 15868.720214/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15868.720214/2012-15
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.588 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PARADIGMAS IMPRESTÁVEIS.
Não servirá como paradigma acórdão que, na data da análise de
admissibilidade do recurso especial, contrariar decisão definitiva do STJ,
julgada sob o rito do art. 543-C do CPC, ou súmula do Pleno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, envolvendo os seguintes
Autos de Infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720214/2012-15
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720214/2012-15

 Debcad no 37.387.0310 – lançamento da contribuição devida por
produtores rurais pessoas físicas, nos termos do artigo 25 da Lei no
8.212/91, incidente sobre a comercialização de sua produção rural, devida
pela empresa autuada devido à subrogação da empresa adquirente,
consumidora ou consignatária pelo cumprimento da obrigação respectiva,
conforme determinação contida no inciso IV do artigo 30 da Lei no
8.212/91.
 Debcad no 37.387.0329 – correspondente à contribuição de 0,2% destinada
ao SENAR incidente sobre a comercialização da produção rural por
produtores rurais pessoas físicas, devida pelo sujeito passivo na condição
de subrogado na obrigação respectiva, conforme determinação contida no
inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/91.
 Debcad no 37.387.0337 – multa decorrente do descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, IV, e §5o da Lei no 8.212/91.
Em sessão plenária de 10/12/2015 foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-003.983 (fls. 995/1004), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa
adquirente de produtos rurais fica subrogada nas obrigações da pessoa física produtora
rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação previdenciária.
SUCESSÃO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. A empresa que
resultar de fusão, transformação, incorporação ou cisão é responsável pelo pagamento
do tributo devido pela empresa fusionada, transformada, incorporada ou cindida, até a
data do ato da fusão, da transformação, da incorporação ou da cisão.
AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ATUAÇÃO EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA. É valido o lançamento formalizado
por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil de circunscrição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
Recurso Voluntário Negado
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por CONHECER
PARCIALMENTE do recurso voluntário, em razão da concomitância de ação judicial,
e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
O julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 2401-005.452, de 8 de maio
de 2018, cuja ementa e registro da decisão transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720214/2012-15

Constatada a ocorrência de omissão na decisão embargada, deve ser dado provimento
aos embargos de declaração com vistas a sanear as incorreções.
AÇÃO
JUDICIAL.
MESMO
OBJETO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas, mantendose a
decisão anterior.
Cientificado do acórdão de embargos em 08/08/2018 (fl. 1044), o Contribuinte,
em 23/08/2018 (fl. 1047), interpôs o Recurso Especial de fls. 1048/1062, no intuito de rediscutir
as matérias:
 a) Concomitância - Apreciação de matéria não submetida ao judiciário;
 b) Da necessidade de aplicação da Resolução no 15/2017 do Senado
Federal;
 c) Da Responsabilidade exclusiva dos administradores à época dos fatos
geradores;
 d) Aplicação da decisão proferida pelo STF no RE 363.852;
 e) Da ilegitimidade da Recorrente; e
 f) Da impossibilidade de sucessão de multa e juros.
Nos termos do despachos de fls. 1215/1224, confirmado pelo despacho de fls.
1258/1270, deu-se seguimento parcial ao Recurso Especial da Contribuinte, somente em relação
à matéria “f) Da impossibilidade de sucessão de multa e juros”, sendo que considerou-se
demonstrada divergência somente em relação à multa, ou seja, “a matéria admitida a
rediscussão limita-se à impossibilidade de sucessão de multa”.
Apresentam-se como paradigmam os Acórdãos no 101-94.930 e no 03-04.977.
Reproduz-se a seguir as ementas dos citados julgados, na parte que interessa ao deslinde da
controvérsia:
Acórdão no 101-94.930
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA - RESPONSABILIDADE DOS
SUCESSORES - O sucessor não responde pela multa de natureza fiscal que deve ser
aplicada em razão de infração cometida pela pessoa jurídica sucedida, em exigência
fiscal formalizada após a incorporação.
Acórdão no 03-04.977
MULTAS – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA – A responsabilidade da
sucessora se restringe aos tributos não pagos pela sucedida e às multas exigíveis da
sucedida quando lançadas antes da incorporação. Inteligência do artigo 132 do Código
Tributário Nacional.
RAZÕES RECURSAIS DA CONTRIBUINTE
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720214/2012-15

Com o fito de reformar a decisão ordinária, a Contribuinte apresenta as seguintes
razões:

O artigo 132 do CTN é claro no sentido de que o incorporador responde
pelos “tributos” relativos ao estabelecimento empresarial, o que suscita a questão
de saber se o dispositivo legal alcança as multas tributárias, moratórias ou
punitivas, impostas ao suposto adquirente.

A fundamentação jurídica para tal exclusão é que o adquirente do
estabelecimento não pode ser responsabilizado pelas multas decorrentes e
infrações à legislação tributária, uma vez que, constituindo sanção de ato ilícito,
as multas não poderiam ser incluídas no conceito de tributo, definidos no artigo 3o
do CTN como “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada”.

Verifica-se que em nenhuma hipótese poderia o eventual “sucessor”
responder pelos juros de mora e pela multa, posto que não concorreu de nenhuma
forma à infração cometida.
CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
em 04/09/2019 (fl. 1277) que, em 12/09/2019 (fl. 1290), ofereceu as Contrarrazões de fls.
1278/1289, com os argumentos a seguir resumidos:

O recorrente não demonstrou, mediante cotejo analítico entre as decisões
confrontadas, a semelhança dos quadros fáticos nem a adoção de teses jurídicas
diversas. Limitou-se a colacionar trechos das ementas dos julgados, sem nenhuma
comparação.

Além disso, o entendimento estampado no acórdão recorrido está
amparado em posicionamento externado pelo STJ no julgamento de recurso
especial representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/1973, e
também fundamentado no enunciado n. 554 da Súmula daquele Eg. Tribunal.

Por outro lado, os acórdãos indicados como paradigmas pela Recorrente
não analisam a matéria sob essa conjuntura (recurso repetitivo julgado pelo STJ).
Aliás, os acórdãos indicados foram proferidos antes do entendimento sedimentado
pelo STJ, ao contrário da decisão recorrida que foi proferida diante desse
contexto, como se pode perceber pelo teor dos trechos transcritos do Parecer
PGFN/CAT/ no 1.510, de 12/07/2010, amparado no entendimento do STJ.

Nesses termos, considerando-se que o entendimento sedimentado pelo STJ
em julgamento realizado com base no art. 543-C do CPC/1973 é de observância
obrigatória pelo CARF, à vista do disposto art. 62, § 2o, do RICARF/2015, deve-
se negar seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte, uma vez que
a matéria já foi pacificada no mesmo sentido da decisão recorrida.

A posição externada pela CSRF, em momento mais recente àquele em que
proferidos os acórdãos indicados como paradigmas, demonstra que o
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720214/2012-15

entendimento veiculado nos arestos apontados encontra-se superado, não havendo
razão para dar seguimento ao recurso especial..

Nesse sentido, verifica-se que há entendimento sumulado no seio do
CARF consagrando a mesma conclusão adotada pelo STJ.

Assim, de acordo com o art. 67, § 3o do RICARF/2015, “Não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que
a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso”.

No mesmo sentido do entendimento agasalhado pelo acórdão recorrido e
agora firmado pela CSRF, caminha a jurisprudência do STJ:

Ante os argumentos expendidos, em sede preliminar, deve-se negar
seguimento ao recurso especial manejado

As razões acima expostas militam também no sentido da manutenção do
acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos.

Ao contrário do que afirma o recorrente, o e. Colegiado a quo fez uma
leitura bastante precisa do quadro fático e jurídico ora em debate.

Todavia, caso não acatado o pleito acima exposto, passa-se a outros
fundamentos pelos quais não merece ser acatada a pretensão do recorrente.

Quanto à alegação da autuada de que não pode ser responsabilizada pelas
faltas da empresa por ela sucedida, temos que, de acordo com a legislação
pertinente, em ação fiscal em empresa sucessora, haverá a lavratura de auto em
nome do sucessor, identificando-se a seguir o antecessor ou os antecessores, se
houver infração praticada em período anterior.

O Auditor fiscal não pode se afastar de aplicar o Auto de Infração, em
virtude da atividade de fiscalização ser vinculada. Essa determinação está
conforme o Código Tributário Nacional – CTN (arts. 129 e 132).

Note-se que a responsabilidade dos sucessores, pela leitura do art. 130 do
CTN, aplica-se à obrigação de pagar tributos.

Todavia, o art. 129 do CTN prevê que o disposto na Seção II do Capítulo
V, onde está localizado esse artigo 130, aplica-se por igual aos créditos
tributários. Sabemos que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem
a mesma natureza desta (art. 139 do CTN), bem como que a obrigação acessória
se converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3.o, do CTN).

Portanto, essa penalidade pecuniária (multa) é um crédito tributário.
Assim, em razão do art. 129, aplica-se à multa por descumprimento de obrigação
acessória o disposto no art. 132, ambos do CTN, ou seja, se a empresa
SUCEDIDA descumpriu obrigação acessória, pode o fisco constituir um crédito
tributário (multa) em nome da empresa SUCESSORA uma vez que há
responsabilidade por sucessão tratando-se de crédito TAMBÉM CONSTITUÍDO
POSTERIORMENTE aos atos referidos na Seção II do Capítulo V do CTN (atos
de transformação, fusão, incorporação, extinção e aquisição).
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720214/2012-15


Quanto à matéria de sucessão, o Código Civil dispõe:
Art. 1.115. A transformação não modificará NEM PREJUDICARÁ, EM QUALQUER
CASO, OS DIREITOS DOS CREDORES ..........
Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que
lhes sucede em todos os direitos E OBRIGAÇÕES, devendo todas aprová-la, na forma
estabelecida para os respectivos tipos. (...)Art. 1.119. A fusão determina a extinção das
sociedades que se unem, para formar sociedade nova, que a elas sucederá nos direitos
E OBRIGAÇÕES.

Ainda que se possa dizer que é no Direito Tributário (e não no Direito de
Empresa) que se define sujeito passivo de obrigação tributária, as disposições
acima colacionadas demonstram a intenção legislativa de não haver
descontinuidade nos direitos e obrigações das empresas transformadas,
incorporadas ou fusionadas.

Assim, pode o Fisco, mesmo após a data do ato de fusão, incorporação ou
transformação, autuar a empresa sucessora por descumprimento de obrigação
acessória pela empresa sucedida. Isto, sob pena das empresas se furtarem ao
cumprimento das obrigações acessórias com relação às competências anteriores a
esses atos, considerando que a sucedida deixa de ter personalidade jurídica.

Conforme já externado, a jurisprudência do STJ caminha no mesmo
sentido do entendimento agasalhado pelo acórdão recorrido. O posicionamento do
Tribunal da Cidadania também foi consolidado no enunciado n. 554 de sua
Súmula.

Outro não é o entendimento do CARF, inclusive, editou a Súmula no 113,
no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.

Nesses termos, à vista do disposto no art. 62, § 2o, e do art. 67, § 3o, ambos
do RICARF/2015, deve-se negar seguimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte, uma vez que a matéria já foi pacificada no mesmo sentido da decisão
recorrida, seja em acórdão julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, seja em
Súmula do STJ, seja em Súmula do CARF.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo, no entanto, conforme destacado nas
contrarrazões da Fazenda Nacional, apresentadas também tempestivamente, há disposições
regimentais que constituem obstáculo a seu conhecimento.
É que a decisão consubstanciada no REsp 923.012/MG, julgada sob a sistemática
do art. 543-C do Código de Processo Civil – CPC, pacificou o entendimento de que “A
responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as
multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de valor, acompanham o passivo
do patrimônio adquirido pelo sucessor”. Vejamos:
RECURSO ESPECIAL No 923.012 - MG (2007/0031498-0)
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720214/2012-15

EMENTA
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ICMS.
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL. INCLUSÃO DE
MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. LC N.o 87/96. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO
RESP 1111156/SP, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida
de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que
seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. (Precedentes: REsp 1085071/SP,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/05/2009, DJe 08/06/2009; REsp 959.389/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp
1056302/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009; REsp 3.097/RS, Rel. Ministro GARCIA
VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/1990, DJ 19/11/1990)
2. "(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão, incorporação), assim como
nos casos de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial e,
principalmente, nas configurações de sucessão por transformação do tipo societário
(sociedade anônima transformando-se em sociedade por cotas de responsabilidade
limitada, v.g.), em verdade, não encarta sucessão real, mas apenas legal. O sujeito
passivo é a pessoa jurídica que continua total ou parcialmente a existir juridicamente
sob outra "roupagem institucional". Portanto, a multa fiscal não se transfere,
simplesmente continua a integrar o passivo da empresa que é: a) fusionada; b)
incorporada; c) dividida pela cisão; d) adquirida; e) transformada. (Sacha Calmon
Navarro Coêlho, in Curso de Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9a ed., p. 701)
[...]
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008. (publicado no DJe de 24/06/2010)
Referido entendimento, serviu de alicerce para a emissão do enunciado de Súmula
no 544 do Superior Tribunal de Justiça, com seguinte teor:
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não
apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou
punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
(Súmula 554, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Além disso, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em sintonia com a
jurisprudência do STJ, editou a Súmula CARF no 113, aprovada em 03/09/2018. Confira-se:
SÚMULA CARF No 113. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos
tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato
gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, os incisos II e III do § 12 do art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
342/2015, estabelecem que não servirão como paradigmas acórdãos que, na data da análise de
admissibilidade do recurso especial, contrariarem decisão definitiva do STJ, julgada sob o rito do
art. 543-C do CPC, ou súmula do Pleno do CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.588 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720214/2012-15

[...]
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
[...]
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar:
[...]
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869,
de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF,
[...]
Convém esclarecer que ambos os paradigmas vão de encontro à decisão do STJ e,
do mesmo modo, contrariam a Súmula CARF no 113.
Desse modo, como o exame de admissibilidade do Recurso Especial da
Contribuinte foi efetuado em 16/11/2018 e tanto a decisão do STJ quanto a Súmula CARF no 113
são anteriores a essa data, entendo o despacho que deu seguimento parcial ao apelo do sujeito
passivo deve ser reformado e que o recurso não deve ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, deixo de conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1299
DF CARF MF
Original